Tribunal: CARF
Processo: 19515.720155/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720155/2013-17
ACÓRDÃO
2001-008.271 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILENE CLEANTE SERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA. Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de
1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos
em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De
acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado
dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Nestes
casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em
desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE EM NOME DE TERCEIRO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Nos termos da Súmula CARF n. 32, a “titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando
comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.271 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720155/2013-17
2

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituta integral), Lilian Claudia de Souza, Maria
Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente a conselheira Rosimery Brandao Barbosa, substituída pela conselheira Flavia
Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Acórdão no 001-
36.065 (fls. 84/89), que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
O de processo administrativo fiscal foi instaurado em decorrência do Auto de
Infração, lavrado às fls. 57/63, por meio do qual foi constituído crédito tributário referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2008, exercício de
2009.
A autuação decorreu da omissão de rendimentos apurada com base em depósitos
bancários de origem não comprovada, tendo sido exigido o montante total de R$ 362.579,86
(trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), já
acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 64), o procedimento fiscal teve
origem em demanda externa formulada pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo,
especificamente pelo Juízo de Direito da 26a Vara Cível do Fórum Central Cível João Mendes
Júnior, destinada à apuração de possível sonegação fiscal relacionada a transação imobiliária.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.271 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720155/2013-17
3
No âmbito da fiscalização, foi analisada a movimentação financeira da contribuinte
no ano-calendário de 2008, tendo sido identificado expressivo descompasso entre o montante
movimentado, no valor de R$ 1.015.203,71 (um milhão, quinze mil, duzentos e três reais e setenta
e um centavos), e os rendimentos totais declarados na respectiva Declaração de Ajuste Anual, no
importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
A Recorrente foi reiteradamente intimada a apresentar documentação
comprobatória da origem dos recursos, permanecendo inerte. Diante disso, a Fiscalização expediu
as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira no 08.1.90.00/2012-00256-8 e no
08.1.90.00/2012-00257-6,
dirigidas, respectivamente, ao Banco Itaú S/A (CNPJ no
60.701.190/0001-04) e ao Banco Santander Meridional S/A (CNPJ no 90.400.888/0001-42), as
quais foram devidamente atendidas.
De posse dos extratos bancários, a Autoridade administrativa procedeu à
individualização dos créditos lançados nas contas da Recorrente e promoveu sua intimação por
meio de edital, com vistas a oportunizar manifestação acerca da origem dos valores. Ainda assim,
não houve resposta no prazo concedido.
A Recorrente tomou ciência do Termo de Continuidade em 18/09/2012 e, em
25/09/2012, seu ex-cônjuge e procurador, Sr. Maurílio da Motta Filho (CPF no 808.275.608-00),
compareceu à repartição fiscal para ciência dos atos, ocasião em que lhe foram entregues o Termo
de Início de Fiscalização e a Intimação Fiscal no 1, anteriormente cientificados por edital.
Posteriormente,
em
08/10/2012
(fls.25),
o
procurador
protocolizou
correspondência informando que a Recorrente não possuía condições de comprovar a origem dos
depósitos, sob o argumento de que os recursos creditados nas contas de sua titularidade
pertenceriam a terceiros.
Em razão da ausência de comprovação mediante documentação hábil e idônea
acerca da origem dos valores creditados, no ano-calendário de 2008, nas contas mantidas junto ao
Banco Itaú (agência 0772, conta corrente no 39.513-3) e ao Banco Santander (agência 0081, conta
corrente no 027385-7), a Fiscalização apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, no montante
tributável de R$ 630.854,27 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e
sete centavos).
Consta, ainda, que a Fiscalização elaborou quadro demonstrativo (fls. 52 e 54/56)
com a discriminação mensal dos créditos efetuados nas referidas contas ao longo do ano-
calendário de 2008, já excluídos valores correspondentes a devoluções de cheques de terceiros,
resgates de aplicações financeiras, estornos diversos, reembolsos de seguro-saúde, créditos
provenientes do próprio banco, transferências interbancárias da própria contribuinte, bem como
valores já tributados ou isentos, desde que de inequívoca identificação pela Receita Federal.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.271 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720155/2013-17
4
A Recorrente tomou ciência do lançamento em 24/06/2013, mediante Aviso de
Recebimento/AR, e apresentou impugnação em 19/07/2013 (fls. 67/72), instruída com
documentos de fls. 73/80.
Em sua defesa, requereu a nulidade do Auto de Infração, sustentando, em síntese,
vício material decorrente de erro na identificação do sujeito passivo.
Alega que, embora figure formalmente como titular das contas correntes junto ao
Banco Itaú (Agência 0772, Conta Corrente no 39.513-3) e ao Banco Santander (Agência 0081,
Conta Corrente no 027385-7), nas quais foram apurados depósitos considerados como omissão de
rendimentos no montante de R$ 630.854,27 (seiscentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta e
quatro reais e vinte e sete centavos), jamais teria realizado a movimentação das referidas contas.
Sustenta que as contas sempre foram administradas e movimentadas, por terceiro,
exclusivamente pelo Sr. Maurílio da Motta Filho, a quem atribui a condição de titular de fato dos
recursos nelas depositados.
Com fundamento no § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96 e na Súmula CARF no 32,
defende que a declaração apresentada à Fiscalização constitui prova suficiente de que o real
titular das contas e dos valores nelas creditados é o Sr. Maurílio. Destaca que referido documento
contém firma reconhecida por semelhança em 08/10/2012, no curso do procedimento fiscal.
Ressalta, ainda, que todas as intimações expedidas pela Fiscalização foram
recebidas pelo Sr. Maurílio, o que, em seu entendimento, evidenciaria que este seria o efetivo
responsável pelas movimentações financeiras e, portanto, o contribuinte apto a prestar
esclarecimentos à autoridade fiscal.
Dessa forma, sustenta que a titularidade dos depósitos deve ser atribuída ao Sr.
Maurílio da Motta Filho, e não à impugnante. Conclui que, tendo o lançamento sido formalizado
em seu nome, estaria configurado erro na identificação do sujeito passivo, o que acarretaria a
nulidade do Auto de Infração por vício material.
Por fim, transcreve ementa da Solução de Consulta Interna no 8, de 08/03/2013, em
reforço à sua tese.
Ao final, pugna pelo cancelamento integral do lançamento.
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 01-
36.065, manteve integralmente a cobrança da exação tributária, entendendo que:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2008 LEGITIMIDADE PASSIVA. O sujeito passivo da obrigação
tributária relativa a omissão de receita ou de rendimento, caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, é o titular da conta com capacidade jurídica para
movimentá-la, salvo quando comprovado, por meio de documentação hábil
e idônea, o uso da conta por terceiros. Impugnação Improcedente.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.271 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720155/2013-17
5
No dia 13/02/2019, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário
(fls.99/108), reiterando as teses formuladas na impugnação de ilegitimidade passiva requerendo
novamente a nulidade do auto de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO
II.1 – DA INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A Recorrente sustenta, em síntese, que, embora figure como titular das contas
correntes junto ao Banco Itaú (Agência 0772, Conta Corrente no 39.513-3) e Banco Santander
(Agência 0081, Conta Corrente no 027385-7), não teria sido responsável pela movimentação
financeira nelas verificada, atribuindo integralmente ao Sr. Maurílio da Motta Filho a titularidade
material dos depósitos considerados pela Fiscalização como rendimentos omitidos.
Segundo a Recorrente tais argumentos sustentam a tese levantada em sede
recursal de Ilegitimidade Passiva.
A tese, contudo, não merece prosperar.
O lançamento foi efetuado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
estabelece presunção legal de omissão de rendimentos relativamente aos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, quando o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Seguindo esse entendimento é a Súmula 26 do CARF vejamos:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.271 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720155/2013-17
6
A partir de 01/01/1997, conforme redação conferida pela Lei no 9.481/1997,
consolidou-se a sistemática segundo a qual a simples falta de comprovação da origem dos créditos
bancários autoriza a constituição do crédito tributário por lançamento de ofício. Trata-se de
presunção legal relativa, cujo afastamento exige prova robusta por parte do sujeito passivo.
Nos termos do art. 142 do CTN, compete à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário mediante a verificação da ocorrência do fato gerador, identificação do sujeito
passivo e determinação da matéria tributável.
No presente caso, a Fiscalização comprovou os créditos nas contas de titularidade
da Recorrente e promoveu sua regular intimação para apresentação de esclarecimentos e
documentos comprobatórios, o que não foi atendido de forma satisfatória.
É certo que o § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê a possibilidade de
atribuição dos rendimentos a terceiro, quando demonstrado que os valores creditados pertencem
a pessoa diversa do titular formal da conta. Contudo, a própria norma condiciona tal
deslocamento de sujeição passiva à devida comprovação da interposição de pessoa.
No mesmo sentido dispõe a Súmula CARF no 32:
“A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.”
No caso concreto, a Recorrente limita-se a invocar declaração subscrita pelo Sr.
Maurílio (fl. 25), na qual este afirma ser o responsável pela movimentação financeira.
Todavia, tal documento não se mostra suficiente para afastar a presunção legal
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, por não estar acompanhado da vinculação
individualizada dos depósitos a operações concretas, tampouco de documentação hábil e idônea
(faturas, contratos, notas fiscais, recibos ou quaisquer outros elementos probatórios) que
permitissem identificar a efetiva origem dos recursos.
Nesse sentido é a jurisprudência desse conselho:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE EM NOME DE TERCEIRO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. Nos termos da
Súmula CARF n. 32, a “titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros”. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA. POSSIBILIDADE.
Verificados os requisitos do artigo 42 da Lei 9.430/1996, está caracterizada
a omissão de receita com base em depósitos bancários. É do titular da
conta bancária o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
investimento e, quando for o caso, a sua tributação. Na hipótese de o
titular da conta, regularmente intimado, deixar de fazê-lo, estará
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.271 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720155/2013-17
7
materializada a omissão de receita, não sendo necessária a apresentação
de elementos adicionais pela Autoridade Fiscal.1
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2016
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias,
é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e
valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e
proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPENSA DE PROVA DO CONSUMO DA RENDA. A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada (Súmula CARF no 26). DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
DATA DO FATO GERADOR. O fato gerador do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de
dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38). DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO MENSAL. Na tributação da omissão de rendimentos ou
receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem
de depósitos havidos em meses subsequentes (Súmula CARF no 30).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. A titularidade dos depósitos
bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo
quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros (Súmula CARF no 32).2 (grifei)
Como consignado na decisão recorrida, para validação da alegação defensiva seria
indispensável a correlação entre cada depósito e operação específica, com demonstração de
valores e datas coincidentes, o que não ocorreu.
A mera afirmação de que os recursos pertenciam a terceiro, desacompanhada de
prova documental consistente, não é apta a afastar a presunção legal nem a descaracterizar a
relação pessoal e direta da titular da conta com os valores nela creditados.
Ressalte-se que a própria jurisprudência administrativa consolidada na Súmula
CARF no 32 exige prova documental idônea da utilização da conta por terceiros, ônus que
incumbia à Recorrente, conforme expressamente previsto no art. 42 da Lei no 9.430/1996.

1CARF. Acórdão no 1003-004.518. 1a Seção de Julgamento/3a Turma Extraordinária. Processo no 11634.001340/2010-
06. Data da sessão: 29 de dezembro de 2025. Relator(a): MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC.

2CARF. Acórdão no 2301-011.872. 2a Seção de Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária. Processo no
10384.720971/2019-84. Data da sessão: 01 de dezembro de 2025. Relator(a): DIOGO CRISTIAN DENNY

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.271 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720155/2013-17
8
Dessa forma, não restou demonstrado erro na identificação do sujeito passivo,
tampouco vício material no lançamento. A autuação foi corretamente formalizada em nome da
titular cadastral das contas bancárias nas quais foram verificados os créditos de origem não
comprovada.
Assim, à míngua de prova apta a infirmar a presunção legal de omissão de
rendimentos, deve ser mantido o lançamento tal como efetuado, rejeitando-se a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e no mérito voto por NEGAR PROVIMENTO,
mantendo integralmente os lançamentos dos créditos constituídos em sede de fiscalização.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 118
DF CARF MF
Original